Tribunal: STF
Processo: ARE 950628
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Considerando as razões apresentadas no documento eletrônico 166, torno sem efeito a decisão constante do documento eletrônico 164 e julgo prejudicado os presentes embargos de declaração, passando a uma nova análise do recurso extraordinário. 



     Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MAJORAÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.



    - Compete ao Poder Executivo fixar o valor do auxílio-alimentação de servidores públicos.



    - É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, majorar vencimentos a título de isonomia, de forma que a pretensão de equiparação de valores recebidos a título de auxílio-alimentação mostra-se descabida.” (pág. 1 do documento eletrônico 78).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação aos arts. 7°, XXX, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



     O Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    O auxílio-alimentação devido aos servidores públicos civis da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional está previsto na Lei n.° 8.460/92, a qual atribui ao Poder Executivo a competência para eventual reajuste de valores, a teor do que dispõe seu art. 22:



    […]



    Ao regulamentar o dispositivo legal, o Decreto n.º 3.887/01 previu que caberia ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão fixar o valor mensal do benefício, observadas as diferenças de custo por unidade da federação:



    […]



    Pela simples leitura do dispositivo, podemos concluir que tal benefício possui natureza indenizatória, destinada a subsidiar as despesas alimentares dos servidores públicos federais civis, não apresentando, todavia, correspondência necessária com os valores efetivamente gastos pelos servidores com sua alimentação.



    Do exame da legislação incidente, resta claro que a fixação do valor devido a título de auxílio-alimentação não é unitária para todos os servidores do País, porquanto leva em conta as diferenças de custo por unidade da federação, além de ser custeado com recursos dos órgãos ou das entidades a que pertença o servidor, conforme previsto no art. 5º, do Decreto 3.887/2001, in verbis:



    [...]



    Por outro lado, os normativos de regência são expressos ao atribuir ao Poder Executivo a competência para reajustar a remuneração dispensada aos servidores públicos da União.



    O Tribunal de Contas da União, por sua vez, é órgão superior que, nos termos do art. 3º da Lei n. 8.443/1992, dispõe do poder regulamentar no âmbito de sua competência e jurisdição, o que lhe confere autonomia para fixar o valor mensal do auxílio-alimentação válido para o seu quadro de pessoal, conforme teor que segue:



    […]



    Além disso, o auxílio-alimentação fixado no âmbito do Tribunal de Contas da União, observa as competências do Presidente do TCU, definidas no art. 28 do Regimento Interno daquela Corte de Contas, mais especificamente, em seus incisos XIV e XXXIV, que prevêem que o Presidente irá administrar os recursos humanos do Tribunal, bem como decidir sobre questões administrativas relacionadas a seus servidores.



    Ressalte-se, ainda, que o Tribunal de Contas da União não integra o Poder Executivo Federal que, nos termos constitucionais, é dirigido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Logo, não há amparo legal para a extensão das normas internas de pessoal daquela Corte de Contas aos servidores pertencentes a órgãos e entidades do Poder Executivo, tais como os das Instituições de Ensino Superior - caso dos autos - sob pena de ser extrapolada a sua competência regulamentadora no âmbito do TCU.



    De resto, acolher o pedido de isonomia efetuado pela parte autora implicaria em franco desrespeito ao disposto no art. 37, XIII, da CF/1988, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme estabelecido na Súmula n. 339 do STF, in verbis:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    (...) XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) Súmula n. 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    Nem mesmo o art. 41, § 4º, da Lei n. 8.112/90, socorre a pretensão, considerando o advento da EC 19/98, que conferiu nova redação ao art. 39, § 1º, da CF, deixando de prever a garantia expressa de 'isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho'. De outra banda, tenho que o princípio da isonomia, explícito no art. 5º, caput, da CF, somente impõe tratamento remuneratório equivalente quando os critérios pertinentes tenham igual implicação.



    No caso concreto, entretanto, comparando-se o quadro de pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e o quadro de pessoal do Tribunal de Contas da União, há notória distinção entre o universo de beneficiários, o que tem implicação direta sobre o valor possível para pagamento do benefício de forma equânime com os recursos disponíveis.



    Não deve o Poder Judiciário, nesse caso, sem dispor das informações relevantes, interferir no poder regulamentar conferido por lei e exercido na prerrogativa discricionária da Administração. Nesse sentido, decisão proferida pelo STF no RE nº 670974/RN, que segue:



    […]



    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação local. Ofensas reflexas. Isonomia. Súmula nº 339 do STF. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Pacífico o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia’. 



    5. Agravo regimental não provido.” (ARE 773.841/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores Públicos Federais. Reajuste do auxílio-alimentação. Competência do Poder Executivo e interpretação da legislação federal de regência. Ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 741.738-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator